Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLEN FERREIRA DE CARVALHO em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que declinou da competência para o foro de Tabatinga/SP. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório de inexistência de débitos e condenatório a indenizar por danos morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão agravada o juízo reconheceu a incompetência territorial e em razão do réu ter agência no local de domicílio da autora. Nas razões recursais, o agravante sustentou a competência da Justiça do Distrito Federal tendo em vista ser o local da sede do BANCO DO BRASIL S/A, bem como que a propositura no domicílio do consumidor seria mera faculdade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e afirmar a competência da Décima Sétima Vara Cível de Brasília. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se ação declaratória de inexistência de débitos com tutela de urgência. A autora reside na cidade de Tabatinga/SP. Trata-se de dívida oriunda do Banco do Brasil, sendo que a autora também distrbui demanda com o mesmo teor, em desfavor da ATIVOS S/A, vinculada ao Banco do Brasil. É o relatório. Decido. Compulsando os autos observo que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. A autora é consumidora e o seu domicílio é o local adequado para a sua defesa. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte jurisprudência: (...) Essa enxurrada de processos prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Tabatinga/SP. Com a preclusão desta decisão, providencie, com urgência, a redistribuição deste processo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL, com sede nesta capital e agência na cidade de domicílio da autora. A controvérsia recursal reside na competência territorial para conhecimento e julgamento da lide e se deve prevalecer o local da sede do réu ou da agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A questão revela aparente conflito entre as hipóteses do artigo 53, III, “a” e “b”, do Código de Processo Civil, que assim estabelecem acerca da competência territorial para as ações em que for parte a pessoa jurídica: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Na hipótese, em que pese o BANCO DO BRASIL tenha sede nessa unidade da federação, a ação versa sobre negócio jurídico supostamente realizado em agência localizada na cidade de domicílio da autora. Assim, a prevalência da competência territorial do juízo cível daquela comarca atende ao melhor interesse das partes, dada a proximidade com o local em que ocorreram os fatos e facilitando, inclusive, a produção de provas. Os avanços tecnológicos, em especial com a implementação do processo judicial eletrônico, criou-se facilidades para a propositura de ações à distância, levando a um aumento desproporcional de processos ajuizados junto à Justiça do Distrito Federal e por partes que não tem qualquer relação com este foro. Essa distorção leva ao congestionamento dos órgãos judiciários que foram inicialmente dimensionados para o atendimento da população local e não para funcionar como um “foro nacional”. Diante desse contexto, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, flexibilizou o entendimento cristalizado no enunciado 33 de sua súmula de jurisprudência e para reconhecer a prevalência do foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil em que assumidas as obrigações debatidas nos autos e em detrimento do foro de sua sede: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)” Por fim, e com escopo de proporcionar maior previsibilidade das decisões e, consequentemente, priorizar a segurança jurídica cabe aos tribunais uniformizar suas jurisprudências, mantendo-as estáveis, íntegras e coerentes (CPC, art. 926). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Defiro gratuidade para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator